Tribunal: STF
Processo: RE 1272548
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Marco Aurélio Ferreira em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):
    “ACIDENTÁRIA REVISÃO DE BENEFÍCIO ADEQUAÇÃO AOS TETOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003 INADMISSIBILIDADE - ÍNDICES QUE ALTERARAM O LIMITE-TETO DOS SALÁRIOS-DECONTRIBUIÇÃO NÃO IMPONDO ACRÉSCIMO AOS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO - ISENÇÃO DO AUTOR NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 
    Apelação desprovida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que (eDOC 18, p. 9):
    “O auxílio-doença foi selecionado administrativamente para a revisão do teto, contudo, o auxílio-acidente não foi revisto, sendo desprezado o valor excedente de R$ 76,75 correspondente à diferença entre R$ 1.011,42 (50% do salário-de-benefício do benefício de auxílio-doença antecedente) e R$ 934,67 (50% do teto da época). 
    Ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003 – frise-se, posteriormente à concessão do benefício em comento – foi ampliado o valor máximo dos benefícios previdenciários, mas essa alteração do teto da Previdência Social não ensejou a adequação da renda mensal inicial do recorrente, sendo mantido o valor que recebia anteriormente à edição daquela.” 
    Em um primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para verificação de procedência do pedido e uma possível retratação (eDOC 22).
    A Turma Julgadora de origem, entretanto, manteve o acórdão (eDOC 24).
    Após a não retratação, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, ressalta-se que o Plenário desta Corte, sob a sistemática da repercussão geral, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. emendas constitucionais N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício. 
    Entretanto, verifica-se que o Tribunal de origem assim consignou (eDOC 11, p. 4): 
    “Conforme de depreende dos informes previdenciários de fls.09/15, observa-se que o auxílio-acidente que o autor recebe teve seu início em 06.11.2003, resultado da transformação do auxílio-doença recebido no período de 13.06.2003 a 05.11.2003, tratando-se, portanto, de benefício em manutenção quando da superveniência da EC 41/2003, de 19 de dezembro de 2003.”
    Sendo assim, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto de fatos e provas constantes dos autos, possibilidade vedada pelo enunciado da Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente